Tribunal: TJSP
Processo: 1054119-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO – EMENDA À INICIAL – PROVIDÊNCIA NÃO EXECUTADA
– Ação de busca e apreensão. Instituição financeira que não constituiu em mora o devedor, pois este faleceu. Apresentou carta com aviso de recebimento, constando expressamente que o réu havia falecido. Determinado que emendasse à inicial (apresentação de certidão de óbito, indicação de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO – EMENDA À INICIAL – PROVIDÊNCIA NÃO EXECUTADA
– Ação de busca e apreensão. Instituição financeira que não constituiu em mora o devedor, pois este faleceu. Apresentou carta com aviso de recebimento, constando expressamente que o réu havia falecido. Determinado que emendasse à inicial (apresentação de certidão de óbito, indicação de inventariante), deixou transcorrer in albis, razão pela qual, correto o indeferimento da inicial. Apelante que deverá promover a regular constituição em mora do devedor (herdeiros legais – companheira ou o filho do de cujus). Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO